Tribunal: TJSP
Processo: 1029399-58.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA CONVINCENTE NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO POR CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RÉ OU QUE ESTAVA A SEU SERVIÇO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA